Tribunal: CARF
Processo: 13864.720247/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720247/2014-31
ACÓRDÃO
2402-013.180 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARKA CONSTRUCAO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/10/2011
NULIDADE DA EXAÇÃO.INEXISTÊNCIA
Não é nulo o lançamento que obedeça aos requisitos legais e descreva
exaustivamente os fatos e fundamentos jurídicos além de corretamente
apurar a base de cálculo e a tributação devida não incorrendo em causa de
nulidade.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.INSTAURAÇÃO
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Súmula CARF no 162)
DEVER DE PROVA
Incumbe ao impugnante a prova quanto à existência de fato impeditivo
modificativo ou extintivo do crédito tributário.
MULTA CONFISCATÓRIA.NÃO PRONUNCIAMENTO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. (Súmula CARF no 2)
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade natureza e extensão
dos efeitos do ato.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.180 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720247/2014-31
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator

Participaram do julgamento os Conselheiros: Gregorio Rechmann Junior, Joao
Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Costa Loureiro Solar (substituto[a] integral), Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 25/11/2014, fls. 42, a contribuinte foi regularmente notificada da constituição
de créditos tributários para cobrança de contribuições previdenciárias devidas para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), Auto de Infração DEBCAD no
51.071.820-5, fls.03/08; competência de 10/2.011; com acréscimo de juros e multa de ofício;
totalizando o montante inicial em R$ 14.426,36.
A exação está instruída com relatório (Refisc) e respectivo anexo, fls. 11/14 e fls. 15,
circunstanciando os fatos e fundamentos de direito, sendo precedida por ação fiscalizatória,
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no 0812000.2014.00297, iniciada em 18/06/2014, fls.
19/21, encerrada em 25/11/2014, fls. 29 e 42. Constam dos autos cópia de notas-fiscais emitidas
pela empresa, exigências realizadas ao amparo de intimações, termos e relatórios, contrato social
da empresa, entre outros documentos, fls. 23/41.
Em apertada síntese a autoridade constatou que a contribuinte declarou Fator
Acidentário de Prevenção FAP a menor, ocasionando recolhimento inferior ao devido, mantidas as
respectivas bases informadas em GFIPs.
II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento a contribuinte impugnou a integralidade do crédito
constituído, fls. 46/83, ocasião em que juntou cópia de documentos.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 7a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04 – DRJ04
julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 104-000.004 de 29/06/2.020, fls. 89/94,
cuja ementa abaixo se transcreve:
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.180 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720247/2014-31
3
(Ementa)
GILRAT.FAP.EXIGÊNCIA. LEGALIDADE.
A alíquota GILRAT majorada pelo FAP decorre da legislação tributária vigente e
cogente, cabendo à Administração Fazendária a sua aplicação.
A contribuinte foi regularmente notificada do decidido em 13/08/2.020, fls. 99/102.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 08/09/2.020, fls. 108, a recorrente interpôs recurso voluntário, amparado por
doutrina e jurisprudência que cita, conforme peça de defesa juntada a fls. 109/127, com as
seguintes alegações e pedidos:
a. Preliminares
i. Nulidade da exação – cerceamento de defesa
Aduz a peça recursal que durante a fiscalização entregou a documentação exigida
relativa ao pagamento de indenizações aos segurados, contudo o fisco não apreciou as
informações trazidas, cerceando o direito à defesa:
(Recurso Voluntário)
Neste ponto, explana a recorrente que foi intimada em 27/10/2014 pelo auditor a
esclarecer no prazo de cinco dias sobre os valores epigrafados os quais não
incidiam os encargos previdenciários, sendo tais esclarecimentos realizados por
petitório protocolado em 31/10/2014 perante o órgão fiscalizador, entretanto, o
auto de infração foi lavrado sem que houvesse a análise da documentação,
ocorrendo verdadeiro cerceamento de defesa, sendo de rigor que este órgão
julgador avalie a documentação apresentada e desta feita torne sem efeito o auto
de infração lavrado a revelia da lei em prejuízo ao direito de defesa da
contribuinte ora recorrente. (grifo do autor)
b. Mérito
i. Regularidade
dos
recolhimentos
previdenciários
–
pagamento de verbas indenizatórias
A recorrente afirma que fez todos os recolhimentos tributários devidos, todavia
determinadas verbas de cunho indenizatório foram pagas, tais como ressarcimento de despesas e
reembolsos de gastos efetivados, conforme documentação encaminhada por ocasião das
exigências feitas pela fiscalização, sequer considerada pela autoridade:
(Recurso Voluntário)
Em que pese à fundamentação exarada pela Auditora Fiscal, não prospera o
débito previdenciário apontado, conforme comprovam as guias de recolhimento e
declaração à Previdência Social- GFIP, a Recorrente na competência 01/2011 a
12/2011 efetivou os recolhimentos previdenciários pertinentes, existindo sim a
comprovação da relação entre os valores apresentados junto às folhas de
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.180 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720247/2014-31
4
pagamentos com os documentos fiscais a pertinente a época da fiscalização
cabendo assim à reavaliação do contexto probatório. (grifo do autor)
Certo é que existem pagamentos efetivados, descritos em folhas de pagamento,
notas fiscais e débito, e por terem natureza indenizatória, ressarcimento de
despesas ou de reembolso de gastos realizados, conforme retratada na
documentação encaminhada à fiscalização não ocorre incidência de verbas
previdenciários, restando prejudicada a aplicação da sanção imposta no auto de
infração sobre tais verbas, requerendo a extirpação da incidência previdenciária
sobre os epigrafados valores. (grifo do autor)
Neste ponto, explana a recorrente que foi intimada em 27/10/2014 pelo auditor a
esclarecer no prazo de cinco dias sobre os valores epigrafados os quais não
incidiam os encargos previdenciários, sendo tais esclarecimentos realizados por
petitório protocolado em 31/10/2014 perante o órgão fiscalizador, entretanto, o
auto de infração foi lavrado sem que houvesse a análise da documentação,
ocorrendo verdadeiro cerceamento de defesa, sendo de rigor que este órgão
julgador avalie a documentação apresentada e desta feita torne sem efeito o auto
de infração lavrado a revelia da lei em prejuízo ao direito de defesa da
contribuinte ora recorrente.
ii. Aplicação de multa confiscatória
Entende o recurso que a multa de ofício imposta é ilegal por ter natureza de
confisco proibido conforme art. 150, IV da Constituição Federal de 1.988 – CF/88, além de violar
também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser reduzida ao patamar de
20% do tributo devido.
Acrescenta a conduta da MARKA CONSTRUCAO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS
LTDA durante a apuração da fiscalização ocorrida foi totalmente pautada na boa-fé, jamais
omitindo documentos e informações à autoridade, tampouco houve em sua conduta dolo ou
fraude.
c. Pedidos
Ao final requereu o acolhimento das razões arguidas, com o consequente
provimento no mérito do recurso voluntário interposto.
Sem contrarrazões, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço e passo a examinar a preliminar de nulidade suscitada.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.180 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720247/2014-31
5
II.
NULIDADE DO LANÇAMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA
Aduz a peça recursal que durante a fiscalização entregou a documentação exigida
relativa ao pagamento de indenizações aos segurados, contudo o fisco não apreciou as
informações trazidas, cerceando o direito à defesa.
Confunde-se, a meu sentir, o contribuinte quanto àquele momento previsto no
contencioso administrativo para contestar a pretensão fiscal e produzir a prova, nos termos em
que regem os arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235, de 1.972, inclusive e por força do precedente
que abaixo transcrevo o direito ao contraditório e à ampla defesa se instaura com a apresentação
da impugnação:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Súmula CARF no 162)
Em exame à documentação trazida pela defesa no momento oportuno, conforme se
vê a fls. 155/232, a recorrente não comprovou o alegado, em detrimento do que dispõe o art. 373,
II do Código de Processo Civil – CPC, Lei 13.105, de 2.015.
Para além disso também observo que o lançamento preencheu aqueles requisitos
de validade impostos na legislação pertinente, nos termos em que regem os arts. 9o e 10 de
supracitado decreto, para além de não incorrer em causa de nulidade daquelas previstas no art.
59 de referida norma, pois que as duas peças de defesa demonstram nitidamente que a
contribuinte conhece os fatos imputados em seu desfavor e deles se defende exaustivamente.
Sem razão.
III.
MÉRITO
a. Regularidade dos recolhimentos previdenciários – pagamento de
verbas indenizatórias
A recorrente afirma que fez todos os recolhimentos tributários devidos, todavia
determinadas verbas de cunho indenizatório foram pagas, tais como ressarcimento de despesas e
reembolsos de gastos efetivados, conforme documentação encaminhada por ocasião das
exigências feitas pela fiscalização que sequer foi levada em conta pela autoridade.
Adentrando propriamente no cerne da lide, a peça acusatória não lança o crédito
tributário dos pagamentos realizados, ao contrário, constitui justamente aqueles que não foram
recolhidos em razão da utilização de FAP menor que o devido, conforme se vê a fls. 03/08 (Autos
de Infração), especialmente às 06 (Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados -
RADA) e a fls. 18 (Relatório de Documentos Apresentados – RDA).
Deste modo, tal como já exposto linhas acima na análise do argumento preliminar,
a recorrente não se desincumbiu de seu dever de provar a existência de verbas indenizatórias na
composição da base de cálculo do lançamento, optando somente pela defesa de seu direito em
tese.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.180 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720247/2014-31
6
Sem razão.
b. Multa com efeito confiscatório
Entende o recurso que a multa de ofício imposta é ilegal por ter natureza de
confisco proibido conforme art. 150, IV da Constituição Federal de 1.988 – CF/88, além de violar
também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser reduzida ao patamar de
20% do tributo devido.
Acrescenta que a conduta da MARKA CONSTRUCAO E GESTAO DE RECURSOS
HUMANOS LTDA durante a apuração da fiscalização ocorrida foi totalmente pautada na boa-fé,
jamais omitindo documentos e informações à autoridade, tampouco existindo dolo ou fraude.
Pois bem, cabe primeiramente esclarecer que a sanção imposta nos autos, tal como
se vê a fls. 03/08, é a multa de ofício de 75%, com fundamento no art. 44, I da Lei no 9.430, de
1.996, portanto, in casu, não existe o agravamento de 112,5%. Quanto à alegação de multa
confiscatória, tratando-se de identificação do fato pela autoridade e subsunção à norma tributária
regente, há importante precedente deste Conselho de segmento obrigatório para não
manifestação que utilizo como razão de decidir:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2)
No que tange à argumentação de conduta pautada na boa-fé, com ausência de dolo
e fraude, mister destacar que a responsabilidade tributária é objetiva, nos termos em que rege o
art. 136 do Código Tributário Nacional – CTN, bastando para sua imputação tão somente o
descumprimento das obrigações principais ou acessórias pelo contribuinte ou responsável legal.
Sem razão.
IV.
CONCLUSÃO
Voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 135
DF CARF MF
Original